Tribunal: TJES
Processo: 5000417-77.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Proteção de Dados Pessoais
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000417-77.2023.8.08.0060

APTE/
APDO
:
BANCO
VOTORANTIM
S/A

APTE/
APD
A
:
JOSE GURGEL DO AMARAL
e
MARISA VITORIO DO AMARAL

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. PAGAMENTO A TERCEIRO FRAUDADOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou procedente
s
o
s
pedido
s
de
indenização por danos materiais e morais
,
após reconhecimento d
a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço bancário, e condenando-a ao pagamento de
R$ 720,00
por danos materiais e
R$ 2.000,00

por danos morais, em razão de pagamento indevido de boleto bancário fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há responsabilidade objetiva do banco pela fraude em boleto bancário vinculado a relação contratual existente entre as partes;
(ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral e se o valor arbitrado é proporcional;
(iii) determinar o índice de correção monetária e de juros aplicáveis, especialmente após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco possui legitimidade passiva, pois os autores possuem relação jurídica por meio de contrato de financiamento com a instituição, e o boleto fraudulento possuía dados que só poderiam ser acessados mediante falha na segurança do sistema interno, caracterizando fortuito interno.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada com a instituição financeira (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva sua responsabilidade por falhas na prestação do serviço (art. 14, § 3º, I, do CDC).

A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na Súmula 479, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falhas de segurança interna.

Restando comprovado que os dados utilizados no boleto fraudulento diziam respeito à relação contratual mantida entre as partes, presumem-se obtidos a partir de acesso indevido ao sistema do banco, atraindo sua responsabilização.

O dano moral restou configurado diante da necessidade de judicialização para reparação de prejuízo e da violação à confiança e à segurança esperadas pelo consumidor; o valor arbitrado (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional, não comportando redução.

Após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a Taxa Selic como índice único para indenizações contratuais, vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária. Para danos morais, os juros incidem desde a citação; para danos materiais, desde o desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais conforme a Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando relacionados a dados acessados em razão de falha em seus sistemas internos, configurando fortuito interno.

O pagamento de boleto fraudulento, com informações vinculadas a contrato legítimo entre as partes, enseja responsabilização da instituição bancária por falha na prestação do serviço.

O dano moral é devido quando o consumidor, vítima de fraude associada à falha de segurança da instituição, é obrigado a acionar o Judiciário para obter reparação.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a Taxa Selic é o índice único para juros e correção monetária em indenizações contratuais, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VI; 14, § 3º, I; CPC, art. 373, I; CC, arts. 389, 927 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.698.812/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.03.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.840.856/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.09.2023; TJES, Apelação Cível 5000140-66.2024.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello; TJES, Apelação Cível 0021597-95.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab; TJES, Apelação Cível 5001695-46.2021.8.08.0008, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000417-77.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GURGEL DO AMARAL e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000417-77.2023.8.08.0060

APTE/
APDO
:
BANCO
VOTORANTIM
S/A

APTE/
APD
A
:
JOSE GURGEL DO AMARAL
e
MARISA VITORIO DO AMARAL

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. PAGAMENTO A TERCEIRO FRAUDADOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou procedente
s
o
s
pedido
s
de
indenização por danos materiais e morais
,
após reconhecimento d
a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço bancário, e condenando-a ao pagamento de
R$ 720,00
por danos materiais e
R$ 2.000,00

por danos morais, em razão de pagamento indevido de boleto bancário fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva do banco pela fraude em boleto bancário vinculado a relação contratual existente entre as partes; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral e se o valor arbitrado é proporcional; e (iii) determinar o índice de correção monetária e de juros aplicáveis, especialmente após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco possui legitimidade passiva, pois os autores possuem relação jurídica por meio de contrato de financiamento com a instituição, e o boleto fraudulento possuía dados que só poderiam ser acessados mediante falha na segurança do sistema interno, caracterizando fortuito interno.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada com a instituição financeira (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva sua responsabilidade por falhas na prestação do serviço (art. 14, § 3º, I, do CDC).

A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na Súmula 479, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falhas de segurança interna.

Restando comprovado que os dados utilizados no boleto fraudulento diziam respeito à relação contratual mantida entre as partes, presumem-se obtidos a partir de acesso indevido ao sistema do banco, atraindo sua responsabilização.

O dano moral restou configurado diante da necessidade de judicialização para reparação de prejuízo e da violação à confiança e à segurança esperadas pelo consumidor; o valor arbitrado (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional, não comportando redução.

Após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a Taxa Selic como índice único para indenizações contratuais, vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária. Para danos morais, os juros incidem desde a citação; para danos materiais, desde o desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais conforme a Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando relacionados a dados acessados em razão de falha em seus sistemas internos, configurando fortuito interno.

O pagamento de boleto fraudulento, com informações vinculadas a contrato legítimo entre as partes, enseja responsabilização da instituição bancária por falha na prestação do serviço.

O dano moral é devido quando o consumidor, vítima de fraude associada à falha de segurança da instituição, é obrigado a acionar o Judiciário para obter reparação.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a Taxa Selic é o índice único para juros e correção monetária em indenizações contratuais, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VI; 14, § 3º, I; CPC, art. 373, I; CC, arts. 389, 927 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.698.812/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.03.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.840.856/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.09.2023; TJES, Apelação Cível 5000140-66.2024.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello; TJES, Apelação Cível 0021597-95.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab; TJES, Apelação Cível 5001695-46.2021.8.08.0008, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000417-77.2023.8.08.0060

APTE/
APDO
:
BANCO
VOTORANTIM
S/A

APTE/
APD
A
:
JOSE GURGEL DO AMARAL
e
MARISA VITORIO DO AMARAL

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença
que
julgou
procedente
s
os pedidos
formulados
por José Gurgel do Amaral e Marisa Vitorio do Amaral
para
declarar a
responsab
i
lidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço
,
condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e materiais com as devidas correções.

Dos fatos depreende-se que
possuem contrato de financiamento

pactuado com o
Banco Votorantim,
com algumas parcelas inadimplidas, motivo pelo qual com a finalidade de quitar seu débito, efetuaram em
07/07/2023, o pagamento
de um boleto emitido após contato
de supostos atendentes,
no valor de R$ 720,00.

Contudo, as cobranças não cessaram e apesar de terem sido vítimas de fraude em decorrência do contrato, não receberam a devolução do valor referente, pago indevidamente.

Diante do julgamento procedente dos pedidos formulados, o Banco acionado foi condenado ao pagamento do montante de
R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) a título de indenização por danos materiais e referente à
indenização por danos morais,
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões
recursais
, em suma, alega o apelante,
para requerer a reforma da sentença,
que

não
emitiu
o boleto fraudulento;
que o
beneficiário é
terceiro estranho
ao Banco Votorantim
e que o fato é
fortuito externo
,
o
que rompe o nexo causal
e revela a c
ulpa exclusiva da vítima,
que
não conferiu os dados do boleto
, enviado por
canais não oficiais
.

Deste modo, inexistente o
dano moral
ou material por ausência de
falha na prestação do serviço,
requerendo, subsidiariamente, a
redução
do valor atribuído à indenização por dano moral.

Pretende
ainda seja corrigida a aplicação de
juros e correção monetária
por meio da incidência da taxa Selic
como índice único até 30/08/2024, conforme entendimento do STJ
e após,
pelo IPCA
,
com aplicação de
Juros pela Selic descontado o IPCA
, conforme alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

O
Banco acionado/recorrente,
sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
eis que o alegado dano sofrido pela demandante decorre da ausência de precauções ao efetuar o pagamento do boleto que fora-lhe enviado, caracterizando-se o fato como fortuito externo.

Pois bem
.
Segundo o S
uperior Tribunal de Justiça
, “
a legitimidade ad causam depende do vínculo existente entre os sujeitos da ação (relação jurídica substancial) e deles com a causa (objeto litigioso), de modo que no polo passivo devem figurar, em regra, aqueles cujo patrimônio pode ser afetado com a procedência da demanda, ou seja, aqueles que suportarão os efeitos da condenação
”
1
.

Sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco
2
:

[...] é a qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou restringi-la.

Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.

O caso dos autos, consiste em
analisar a
(in)
existência de falha no serviço bancário prestado pel
a instituição bancária
,
que resultou em pagamento de boleto emitido por terceiros, mas supostamente referente à relação jurídica estabelecida entre as partes
.

C
om efeito,
aplicam-se ao caso os
ditames consumeristas (Súmula 297

do STJ), qualificando-se
a situação narrada
como
fato do serviço
, circunstância, portanto, que atrai o ônus
ope legis
do recorrente, na qualidade de fornecedor, de comprovar a inexistência do serviço defeituoso apontado, na forma do inciso I do § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

Sob esse prisma, o caso atrai a incidência da Súmula n. 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Considerando a necessidade de apuração de existência de fraude, correta a integração do polo passivo pelo banco recorrente.

Trato continuativo, c
onsta dos autos que
os recorridos

são
cliente
s
do recorrente
por contratação de financiamento
por meio do contrato nº12071000169933-1, informação contida no
carnê
de pagamento fornecido pela instituição credora, id.15142157.

Quanto ao boleto emitido para pagamento pelos contratantes, houve menção aos dados do credor, nome e CPF, do devedor, CNPJ, além do contrato referente, acima mencionado, em consonância às informações do carnê de pagamento.

Sobreleva
-se
a dificuldade da consumidora em constatar
a falha na segurança bancária, vez que
encontrava-se inadimplente, reconhecidamente e no intuito em quitar sua dívida pagou boleto com informações de gestão
da própria instituição bancária,
conforme já ressaltado
.

Deste modo
,
os demandantes
logr
aram
êxito em comprovar, a teor do artigo 373, I, do CPC, que
foram vítimas de fraude por fortuito interno
,
evidenciada
por
falhas na segurança
interna
diante do acesso a informações contidas em banco de dados
, o que permite seja aplicada
a súmula 479 do STJ, bem como
seja-lhe
atribuída
a responsabilidade, nos moldes do art. 14, § 3º do CDC.

Ressalte-se que
a

fraude
foi implementada

por acesso a informações de dados das partes que, embora considerados comuns,
a rigor,
são de acesso restrito aos pactuantes
.

Sobre o assunto este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que [...]
A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados pessoais e a aplicação de golpes, como o do boleto bancário falso, configurando fortuito interno
. 2.
O dano moral resta configurado quando o consumidor, vítima de fraude associada à falha de segurança da instituição, sofre prejuízo financeiro significativo e precisa acionar o Judiciário para buscar reparação
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001406620248080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Desse modo, evidenciada a conduta ilícita imputável ao banco apelante,
mantém-se a condenação que lhe fora imposta
.

Q
uanto ao valor da indenização por danos morais, fixada em dois mil reais, não se revela a desproporcionalidade alegada,
notadamente diante da necessidade de que acionassem o Poder Judiciário para que fosse reconhecida sua vulnerabilidade e a indevida negativa de ressarcimento
.

Para além disso, o porte econômico da apelante em relação aos apelados e o o valor financiado, vinte e dois mil reais, confere contorno fático que afasta o argumento para que seja minorado o valor da indenização.

Em casos como o que se examina, o patamar circunda valores mais significativos,
de modo que sua minoração ensejaria, decerto, irrisoriedade à função punitivo pedagógica da condenação.

Quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros
3
, consignou o magistrado apenas os termos de incidência, de modo que acresce-se, nesta oportunidade, a orientação relacionada aos índices aplicáveis.

[...]
4.
A recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 estabelece que
os juros de mora incidentes sobre condenações por ilícito contratual devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzindo-se o índice de atualização monetária (IPCA)
.
5.
Para as indenizações por
danos morais, oriundas de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, observando-se a Taxa SELIC, deduzido o índice IPCA até o arbitramento
. Para os
danos materiais, os juros de mora incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa SELIC
.

Tese de julgamento: Nos casos de
responsabilidade contratual
, os
juros de mora incidem desde a citação e devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzindo-se o IPCA até o arbitramento, vedada a cumulação de correção monetária com a Taxa Selic a partir de então
. Os
juros de mora sobre indenização por danos materiais incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 927 e art . 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); Súmula 54/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698 .812/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1840856/SP, Rel. Min . Gurgel de Faria, j. 11/09/2023.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00215979520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

[...] 7 -
Quanto aos juros e correção monetária dos valores a serem restituídos, determina-se a aplicação do IPCA como índice de correção desde o desembolso até a citação, com juros moratórios pela Taxa Selic após a citação, vedada sua cumulação com outros índices. Após a entrada em vigor da Lei nº 14 .905/24, incidem correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic.
8 – Retificação de ofício dos consectários legais atinentes aos
danos morais
, para incidirem juros de mora a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), e correção monetária a partir do arbitramento do quantum, nos termos da Súmula 362 do STJ. Após o arbitramento, até a data da entrada em vigor da Lei n.º 14 .905/24, incidirá tão somente a taxa SELIC. Após a entrada em vigor da novel redação dada ao artigo 406, do Código Civil, deve o montante ser atualizado monetariamente pelo IPCA, com juros moratórios calculados pela taxa Selic
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00264329320168080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

[...] Tese de julgamento: 1.
Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e devem ser calculados com base na Taxa Selic, vedada a cumulação de correção monetária com esta
. 2.
Os juros de mora sobre indenização por danos materiais incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022; CC, art. 927 e art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); Súmula 54/STJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.812/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j . 13/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1840856/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/09/2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016954620218080008, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Pelo exposto
, mantendo a sentença por seus fundamentos
no tocante à condenação imposta ao apelante, acrescendo à obrigação apenas os devidos índices de correção e juros legais aplicáveis
.

C
onheço do recurso
e
dou
-lhe
parcial
provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
(STJ - REsp: 1575435 SP 2015/0312428-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2016)

2
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições..., v. 1, p. 303. Para Elio Fazzalari (Instituições de direito processual. Campinas: Bookseller, 2006, p. 381)

3
[...]
a) Condenar o réu BANCO VOTORANTIM S.A. ao pagamento de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), a título de
indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso (07/07/2023) e acrescidos de juros legais desde a citação
; b) Condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais
, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, com
atualização monetária a partir desta sentença e juros moratórios desde a citação
.
[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)